Tribunal: TJES
Processo: 5004159-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004159-29.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK FERNANDO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por ter alvejado a vítima com disparo de arma de fogo na cabeça.
A defesa pugna: (
i
) pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (
ii
) pelo reconhecimento da preponderância da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
) pela fixação de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria; (
ii
) estabelecer se a confissão qualificada do réu deve ser compensada ou prevalecer sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A culpabilidade do réu é validamente valorada negativamente quando demonstrada, com base em elementos concretos, a elevada reprovabilidade da conduta, como no caso de premeditação e violência extrema, evidenciadas pelo disparo na cabeça da vítima após o réu deixar o local e retornar armado.
A jurisprudência do STJ admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, sob a forma qualificada — aquela que busca justificar ou atenuar a conduta — e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.
É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em grau recursal, com base na analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, ‘c’, 65, III, ‘d’, e 67; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º e art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 678.233/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.409.336/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17/12/2019, DJe 3/2/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.468.472/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 2/12/2024, DJe 2/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK FERNANDO MOREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14214185).

De início, rememoro que a denúncia (ID 14213375), narrou que:

“
(...) no dia 22 de março de 2024, por volta de 09h50min, no bairro Paraíso, nas dependências do condomínio Montanha, nesta cidade, o denunciado Patrick Fernando Moreira, agindo com evidente animus necandi, matou a vítima Eduardo Teixeira Barros, por meio de disparo de arma de fogo, em razão de motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de Local de Crime acostado nos ids nº 40803823 e 40803824, bem como demais elementos de informação coligidos aos autos.

Conforme restou apurado, o denunciado e vítima trabalhavam juntos executando uma obra no condomínio Montanha e, no dia dos fatos, por volta das 08h50min, no início do expediente, Patrick e Eduardo começaram com brincadeiras que resultaram em vias de fato, senda a briga separada por Emerson Fernandes Barbosa.

Consta que, após finalizada a briga, o denunciado Patrick reuniu seus pertences e saiu da obra, dizendo que ‘as coisas não ficarão assim’. Assim sendo, por volta das 09h50min, Patrick retornou até o condomínio na posse de um revólver, se dirigiu até o local em que a vítima estava trabalhando e, na sequência, efetuou um disparo de arma de fogo contra Eduardo que restou atingido na cabeça, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Local de Crime acostado nos ids nº 40803823 e 40803824.

Destarte, restou evidente que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado matou a vítima por motivo de somenos importância, qual seja o desentendimento pretérito motivado por brincadeiras de mau gosto.

Evidente, ainda, que o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto Eduardo foi atacado de inopino pelo denunciado, após este retornar à obra na posse de uma arma de fogo, sem que a vítima pudesse imaginar que seria alvo de disparo de arma de fogo naquele contexto. (...)”.

Nesse contexto, após ter sido realizada a sessão do Tribunal do Júri em 13 de maio de 2025, foi proferida a respeitável sentença (ID 14214185), na qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra a vítima Eduardo Teixeira Barros, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, no qual pugnou pela redução da pena-base, a partir do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como para que seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, que sejam arbitrados honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo.

Ab initio,
cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos, as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu tão somente em face do
quantum
de pena aplicada, passo diretamente à sua análise
.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.”. (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto,
porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Dito isso, constato que o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade
e circunstâncias do crime
,
muito embora não tenha havido insurgência em face d
o
últim
o vetor
mencionad
o
.

No tocante à culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, mediante demonstração de elementos concretos do delito, verifico que tal desvalor decorreu
da violência com a qual a vítima foi alvejada, na região da cabeça, o que evidencia o grau de violência
empregado, fundamentação que reputo suficiente para manter o desvalor da referida circunstância judicial.

Ademais, válido rememorar que o réu, após a briga, reuniu seus pertences e saiu da obra, dizendo que ‘as coisas não ficarão assim’, voltando ao local do crime aproximadamente 1 (uma) hora após o início da discussão, circunstâncias suficientes para evidenciar a premeditação para a execução da prática delitiva.

No ponto, sabe-se que o entendimento jurisprudencial é de que “a premeditação do crime e o seu planejamento, tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.”. (STJ. AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa perspectiva, impende salientar que, conforme orientação pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “é de se reconhecer que o Tribunal de origem, em face do efeito devolutivo amplo da apelação, pode apresentar fundamentação própria ou aprimorar a fundamentação exposta pelo sentenciante quando da análise da dosimetria da pena ou do regime prisional, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que, nesta hipótese, não haja agravamento na situação jurídica do acusado. Assim, não há falar em ocorrência de
reformatio in pejus
na espécie. (STJ; AgRg-AREsp 2.379.449; Proc. 2023/0195931-6; MT; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024).

Por todo o exposto, reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base merece ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente (artigo 65, inciso I, alínea ‘d’, do Código Penal), já que ao ser interrogado em juízo, bem como perante o Conselho de Sentença, este “reconheceu que desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima e alegou que, em decorrência do estado de pertubação decorrente da discussão anterior com a vítima, assumiu esse comportamento”.

Também foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras do crime de homicídio: uma referente ao motivo fútil (utilizada para tipificar o crime) e a outra referente ao recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima.

Na sentença, o magistrado utilizou-se da qualificadora remanescente para reconhecer a agravante em comento (artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal), não havendo qualquer irregularidade em tal proceder.

Isso porque, “(...) havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes”. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Destarte, ainda nessa fase da dosimetria, a defesa postula a aplicação efetiva da circunstância atenuante da confissão espontânea, sem que haja a compensação integral desta com a referida agravante.

Todavia, a compensação entre circunstâncias atenuante e agravante igualmente preponderantes constitui prática permitida em nosso ordenamento jurídico, nos moldes do artigo 67, do Código Penal.

Em outras palavras, segundo o mencionado dispositivo legal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Nessa ordem de ideias, constata-se que a confissão do acusado, embora espontânea, trouxe consigo um evidente caráter exculpante, devendo, portanto, ser reconhecida sob a forma qualificada.

Sendo assim, a despeito da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso de confissão qualificada, mostra-se adequada a compensação integral entre ambas, conforme procedido pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

(...). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão qualificada pode ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ou se deve resultar em agravamento da pena na fração de 1/12, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. III. Razões de decidir 3.
Sendo a atenuante da confissão espontânea preponderante sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso de confissão qualificada, mostra-se adequada a compensação entre ambas
. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1.
A confissão qualificada pode ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art. 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 1.409.336/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020; STJ, EDCL no AGRG no AREsp 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024; STJ, RESP 2.069.465/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. (STJ; AgRg-HC 931.606; Proc. 2024/0271046-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 11/03/2025).

(...). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão, mesmo qualificada, e a agravante que dificulta a defesa da vítima, considerando-as circunstâncias igualmente preponderantes, conforme o art. 67 do Código Penal
. 4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada ao aplicar a compensação, fixando a pena no mínimo legal, de acordo com o entendimento consolidado no STJ de que as circunstâncias compensáveis são igualmente preponderantes. 5. A Súmula nº 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório dos autos em sede de Recurso Especial, inviabilizando a análise das circunstâncias do caso concreto. 6. A Súmula nº 83 do STJ é aplicável ao presente caso, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não sendo exigida a existência de decisão em recurso repetitivo ou de repercussão geral. 7. A falta de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do Recurso Especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula nº 182 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.468.472; Proc. 2023/0341992-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 02/12/2024).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativa, Dr. ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI – OAB/ES nº 15.886-A.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa da apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI – OAB/ES nº 15.886-A, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)